Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010366-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), BELEZINHA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.574.882/0001-86 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), VIVIAN REGINA LAZZARIS - CPF: 042.237.669-88 (ADVOGADO), BLAS GOMM FILHO - CPF: 155.829.909-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI No 1010366-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BELEZINHA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIÃO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSAO DE VEÍCULO – LIMINAR DEFERIDA – ACORDO ENTRE AS PARTES – NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDADO PELO AGRAVANTE – APREENSÃO DOS BENS – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – EXIGIBILIDADE – RITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIAMENTE AJUSTADO EM ACORDO – ENTREGA DE COISA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo o pagamento ajustado, não há que se falar em imediata devolução dos veículos alienados fiduciariamente, tampouco em inexigibilidade do título executivo, uma vez que, diante da homologação do acordo, constituiu-se o título executivo, nos termos do art. 515, II do CPC.

Previamente convencionado no acordo que no caso de seu inadimplemento o processo seguiria pelo rito de entrega de coisa, não há que se falar em retomada do rito do Dec. Lei no 911/69.

Devidamente confessado no acordo entabulado que o valor devido era R$ 822.225,67 (oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) e, não apresentado qualquer cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença, o valor apresentado no Cumprimento de Sentença não se revela excessivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BELEZINHA TRANSPORTES LTDA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000812-94.2023.8.11.0015
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
, que
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando que:
“o feito deve prosseguir, como cumprimento de sentença, não sendo possível acolher o pleito do exequente, de retomada do rito do Dec. Lei 911/69, com a de venda dos bens, sem que sejam observados os tramites relativos ao processo executivo. Assim, considerando que os veículos já foram apreendidos, lavre-se o competente termo de penhora, devendo a exequente permanecer com a posse destes, na condição de fiel depositário. Após, expeça-se mandado de avaliação dos veículos e intimem-se as partes para se manifestarem a respeito, no prazo de 10 (dez) dias.”
(ID. 148009161 dos autos principais).

Em síntese, requer a agravante seja reconhecida a ausência de interesse de agir, sendo determinada a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, CPC, vez que a partir do momento em que a instituição financeira iniciou tratativas com a devedora para reprogramação da dívida (acordo), houve a perda superveniente do objeto da demanda, se fazendo necessária nova constituição em mora para possibilitar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Requer ainda, seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença, determinando-se a extinção do feito sem resolução de mérito, visto que a credora fiduciária não promoveu a devolução do bem alienado fiduciariamente conforme havia se comprometido através da Cláusula 5.1, parágrafo único, do acordo de ID. 118682392, não podendo exigir a contrapartida que lhe favorece enquanto inadimplente com a sua obrigação.

Requer também, seja reconhecida a inexequibilidade do título judicial que aparelha o cumprimento de sentença, determinando-se a extinção do feito sem resolução de mérito, na medida que a cooperativa credora não tem título executivo judicial hábil para manejar o cumprimento de sentença pelo rito que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, sendo que no acordo na Cláusula 15 de ID. 118682392 ficou consignado que, em caso de inadimplemento, o procedimento adotado seria o do cumprimento de sentença pelo rito que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa.

Caso seja reconhecida a exigibilidade do título executivo judicial, requer seja reconhecida a falta de interesse de agir para dar início ao cumprimento de sentença, haja vista que não há que se falar em obrigação de entregar coisa certa quando a coisa já está na posse direta da exequente há muito tempo.

Alternativamente, requer seja ao menos reconhecido o excesso de execução, pois a cooperativa exequente, além de requerer o cumprimento da sentença para o recebimento integral do valor previsto no acordo de ID. 118682392, também deseja a consolidação dos bens alienados fiduciariamente, de modo que a agravante está sendo cobrada duas vezes pelo mesmo débito.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID. no. 211195656.

Interposto Agravo Interno pela agravante (ID.

213774155).

Em contraminuta ao Agravo de Instrumento, a agravada aduz, preliminarmente, ausência de interesse recursal quanto à inexequibilidade do título, preclusão quanto ao alegado excesso de execução e violação ao princípio da dialeticidade, pois a parte recorrente apresenta no recurso teses desconexas com a matéria decidida na decisão recorrida, não havendo que se falar em conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 214008653).

Sem contraminuta ao Agravo Interno (ID.

217732695).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se originariamente de Ação de Busca e Apreensão fundamentada no Decreto-Lei n. 911/1969 por meio da qual a credora fiduciária pretendia a retomada e a consolidação da propriedade dos veículos alienados fiduciariamente em virtude da ausência de pagamento das parcelas por parte da devedora fiduciante, quais sejam:

DESCRIÇÃO DA GARANTIA: RENAVAM: 1153351711. CHASSI:97T0AN673JC004963. PLACA ANTIGA: QIW-5734 PLACA ATUAL: QIW5H34 MODELO: SEMI REBOQUE CACAENCR 3E. MARCA: LIBRELATO ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2018. COMBUSTÍVEL: NÃO SE APLICA. COR: PRETA.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA: RENAVAM: 1153352297. CHASSI:9BVRG30C8JE854851. PLACA ANTIGA: QIW-5784 PLACA ATUAL: QIW-5H84 MODELO: CAMINHÃO FH 500 6X2T, MARCA: VOLVO ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2018. COMBUSTÍVEL: DIESEL. COR: AZUL.

Conforme consta da decisão de ID. 108622126, em 31/01/2023 foi deferida a medida liminar para, com base no art. 3° do Decreto-Lei 911/1969, determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial.

Após o deferimento da medida acautelatória,
um dos veículos fora apreendido em 16/05/2023
(ID. 117812871).

Em 17/05/2023
as partes entabularam
acordo
.

Em 19/5/2023
houve a apreensão do outro veículo (ID. 118211680)

O
acordo fora protocolado
em 24/05/2023 pela agravante, sendo
homologado
pelo juízo em 07/08/2023, extinguindo o feito (ID. 125292765).

Ressai dos autos que as partes firmaram acordo, por meio do qual a agravante se comprometeu ao pagamento de R$ 822.225,67 (oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), a ser quitado de forma parcelada, mediante
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
NA ASSINATURA DO ACORDO
e
60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
iniciando-se a primeira parcela em 15/09/2023, vejamos trecho do acordo (ID. 118682392):

Ocorre que a agravante não efetuou o pagamento da entrada na data ajustada, de modo que a Cooperativa considerou o acordo como não realizado e não realizou a restituição dos bens em questão, os quais permanecem depositados na posse do credor.

Assim, irresignado, o agravante apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença,
sobrevindo a decisão agravada que o
rejeitou
,
in verbis
(ID. 148009161 dos autos principais):

“3- No que diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pela executada, cumpre anotar que não é cabível a concessão de novo prazo para o adimplemento do acordo ajustado entre as partes e homologado judicialmente.

4- Neste ponto, ressai dos autos que as partes firmaram acordo, por meio do qual a executada se comprometeu ao pagamento de R$ 822.225,67 (oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), a ser quitado de forma parcelada, mediante R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na assinatura do acordo e 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), iniciando-se a primeira em 15/09/2023.

5- Deste modo, considerando que o acordo foi firmado em 17/05/2023, denota-se que a executada não cumpriu sua parte na avença, pois não há demonstração quanto ao adimplemento do valor devido no ato da assinatura do ajuste, fato incontroverso nos autos.

6- Assim, não há se falar na obrigação da exequente de restituição do bem apreendido, haja vista que a executada não cumpriu sua parte na obrigação, pois, no ato da assinatura do acordo, não pagou o valor da entrada.

7 - A executada alega, também, excesso de execução, dizendo que o valor devido é de R$ 300.000,54 (trezentos mil reais e cinquenta e quatro centavos). Todavia, não apresentou demonstrativo de débito hábil a justificar tal montante e, aliado a isso, denota-se que a pretensão da exequente diz respeito à execução do acordo inadimplido pela executada, por meio do qual houve o reconhecimento do débito de R$ 822.225,67 (oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos). Assim, não comporta guarida o excesso de execução alegado pela executada.

7- De outro lado, o feito tramita atualmente pelo rito do cumprimento de sentença, objetivando-se a satisfação do acordo ajustado entre as partes. No acordo, restou convencionado que no caso de inadimplemento, o processo prosseguiria pelo rito de entrega de coisa, in verbis: [...]

A executada foi devidamente intimada e não pagou o valor executado, tampouco se dispôs a depositar o valor que entende devido. Destarte, o feito deve prosseguir, como cumprimento de sentença, não sendo possível acolher o pleito do exequente, de retomada do rito do Dec. Lei 911/69, com a de venda dos bens , sem que sejam observados os tramites relativos ao processo executivo.

Assim, considerando que os veículos já foram apreendidos, lavre-se o competente termo de penhora, devendo a exequente permanecer com a posse destes, na condição de fiel depositário.

Após, expeça-se mandado de avaliação dos veículos e intimem-se as partes para se manifestarem a respeito, no prazo de 10 (dez) dias.”

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Portanto, considerando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, tenho que o
decisum
irá se ater ao contido na decisão agravada de ID.

148009161 dos autos principais, não analisando as teses desconexas apresentadas neste Recurso de Agravo de Instrumento.

No que tange às demais preliminares arguidas (Ausência de interesse recursal quanto à inexequibilidade do título e preclusão quanto ao alegado excesso de execução), tenho que se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

MÉRITO

É fato incontroverso que fora o agravante quem deu ensejo à Ação de Busca e Apreensão, bem como quem descumpriu o acordo na avença pactuada no ID. 118682392 dos autos principais, não adimplindo o valor devido no ato da assinatura do ajuste.

Isto porque, a primeira apreensão de um dos bens se deu em
16/5/2023
(ID. 117812871 dos autos principais),
em
17/05/2023
as partes
entabularam
acordo
(ID. 118682392
dos autos principais
) onde expressamente o agravante se comprometeu ao pagamento de uma entrada de R$ 50.000,00
NO ATO DO ACORDO.

Deveras, não havendo o pagamento ajustado, não há que se falar em imediata devolução dos veículos alienados fiduciariamente, tampouco em
inexigibilidade
do título executivo, uma vez que, diante da
homologação do acordo
de ID. 118682392 dos autos principais, constituiu-se o título executivo, nos termos do art. 515, II do CPC.

Aliás, consoante salientado na decisão homologatória, bem como no acordo celebrado: “
Em caso de descumprimento do acordo, faculta-se que a parte autora requeira o desarquivamento do processo.
”, ou seja, o não cumprimento do acordo entabulado, importa o prosseguimento da ação ajuizada.

Portanto,
previamente convencionado no acordo, que no caso de seu inadimplemento, o processo seguiria pelo rito de entrega de coisa
, melhor sorte não assiste à agravante, vejamos (ID.

118682392):

Deveras, devidamente descumprido o contrato pela agravante e, ainda que os bens estejam em posse da agravada, ali está como fiel depositária, devendo o Cumprimento de Sentença seguir pelo rito da execução do valor apresentado.

Portanto,
devidamente confessado no acordo entabulado que o valor devido era R$ 822.225,67 (oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) e, não apresentado qualquer cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença, o valor apresentado no Cumprimento de Sentença,
a priori
, não se revela excessivo.
Vejamos (ID. 128393344 dos autos principais):

Há de se destaca também, que o acordo fora protocolado pela própria agravante, tão somente após o seu próprio descumprimento da avença, não sendo admissível, portanto, que ventile matérias como inexigibilidade e falta de interesse da cooperativa agravada, importando em
venire contra factum proprium
.

Quanto às demais matérias ventiladas, tenho que não foram objeto da decisão agravada, não havendo que se falar em apreciação sob pena de supressão de instancia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024